Tribunal: TJDFT
Processo: 0702939-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO RECURSAL DE DEVOLUÇÃO DO PRODUTO. ESTIPULADO NA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. INOVAÇÃO DEFENSIVA. INVIABILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se a sentença determinou a devolução do produto, conforme as práticas adotadas pelo fornecedor, carece de interesse a pretensão recursal em idêntico sentido. Recurso não conhecido nessa parte.
2. Configura indevida inovação defensiva no plano recursal, vedada pelos artigos 336 e 1.013 do Código de Processo Civil, a alegação de que o autor não efetuou o pagamento de todas as parcelas se a assertiva não foi deduzida na contestação. Recurso não conhecido nessa parte.
3. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, entre as quais se insere a legitimidade ad causam, são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas do demandante na petição inicial. Mesmo porque é evidente a legitimidade do marketplace nas demandas relativas aos produtos negociados. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, desprovido para rejeitar a preliminar de ilegitimidade. Relatório em separado.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.